Tribunal: TJBA
Processo: 8025879-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025879-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: H. O. C. e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO FERREIRA FREITAS MOTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão liminar que determinou o restabelecimento do contrato de um beneficiário menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). A rescisão unilateral promovida pela operadora fundamentou-se em suposta fraude na contratação do plano coletivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em ponderar se a alegação de fraude na contratação, desacompanhada de prova robusta em juízo de cognição sumária, prevalece sobre o direito à continuidade do tratamento multidisciplinar de criança em condição de vulnerabilidade, que necessita de assistência contínua para o seu desenvolvimento.

III. Razões de decidir

3. A alegação de fraude, por ser matéria de alta indagação, exige dilação probatória aprofundada, a ser realizada sob o crivo do contraditório na instância de origem. A ausência de acervo probatório mínimo que sustente a tese da operadora nesta fase processual impede o reconhecimento da justa causa para a rescisão.

4. Aplica-se a teoria do perigo de dano inverso (periculum in mora inverso), pois o prejuízo decorrente da interrupção do tratamento para o menor é iminente e de difícil reparação, sobrepondo-se ao prejuízo meramente patrimonial e reversível da operadora. A continuidade das terapias é medida garantidora da saúde e da incolumidade física e psíquica do beneficiário, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

5. Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), quais sejam, a probabilidade do direito do Agravado, amparada na proteção constitucional à saúde, e o perigo de dano manifesto no risco de prejuízos severos ao desenvolvimento da criança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde.

7. Tese de julgamento:

"1. A mera alegação de fraude na contratação, sem um lastro probatório mínimo, é insuficiente para justificar a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde em sede de tutela de urgência, notadamente quando o beneficiário se encontra em tratamento médico contínuo."

"2. Em confronto entre o direito patrimonial da operadora e o direito fundamental à saúde de beneficiário vulnerável (criança com TEA), deve-se priorizar a manutenção do vínculo contratual para evitar dano iminente e de difícil reparação ao paciente, até o exaurimento da instrução probatória na origem."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema 1082.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso , pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01